Tribunal: TJPA
Processo: 0062458-71.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0062458-71.2014.8.14.0301

APELANTE: BERLIM INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA

APELADO: JOAO MARIA AFONSO BONNETERRE DE ARAUJO GUIMARAES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. ALEGAÇÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DOS LUCROS CESSANTES. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MODIFICAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Construtora Leal Moreira e Berlim Incorporadora LTDA. contra sentença da 13ª Vara Cível da Comarca de Belém, que, em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela antecipada e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, João Maria Afonso Bonneterre de Araújo Guimarães. A sentença condenou as rés ao pagamento solidário de indenização por
lucros cessantes
, fixados em 0,5% do valor atualizado do imóvel ao mês, no período compreendido entre dezembro/2014 até a data da entrega efetiva do imóvel (“
atualizados monetariamente, a contar dos respectivos meses, pelo IGP-M e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação)
e danos morais no valor de R$ 10.000,00 (“
com a incidência de atualização monetária pelo IGP-M, a partir desta data de arbitramento (Súmula362 STJ), bem como com a incidência de juros de mora, em patamar de 1% (um por cento) ao mês, computando-se os juros a partir da data de citação das requeridas para os termos da ação, incidindo até o efetivo pagamento”).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões principais em discussão: (i) definir a legitimidade passiva da Construtora Leal Moreira; (ii) avaliar a existência e a base de cálculo dos lucros cessantes; (iii) examinar a pertinência da indenização por danos morais; (iv) determinar o índice de correção monetária aplicável aos lucros cessantes e ao saldo devedor; e (v) estabelecer a divisão de custas e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Construtora Leal Moreira é parte legítima para figurar no polo passivo, uma vez que participou da cadeia de fornecimento, sendo corresponsável pela construção do empreendimento, o que configura solidariedade passiva perante o consumidor, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

4.

A condenação em lucros cessantes, calculada em 0,5% do valor atualizado do imóvel, é adequada e amparada pela jurisprudência, que presume o prejuízo do consumidor em razão da impossibilidade de usufruir do imóvel adquirido.

5.

A indenização por danos morais deve ser excluída, pois o simples atraso na entrega de imóvel não configura, por si só, dano moral automático. A compensação por dano moral exige demonstração de um abalo que vá além do mero dissabor contratual, o que não foi comprovado no caso em exame.

6.

Quanto ao índice de correção monetária, o saldo devedor deve ser atualizado pelo IPCA ou INCC, conforme a escolha mais vantajosa para o consumidor, em linha com o entendimento do STJ. Para os lucros cessantes, aplica-se o IPCA, acrescido de juros pela SELIC, conforme alteração trazida pela Lei nº 14.905/24.

7.

Diante da exclusão dos danos morais, reconhece-se a sucumbência recíproca, determinando-se a divisão das custas processuais e dos honorários advocatícios em igual proporção (50%), com fixação dos honorários em 10% sobre o valor da condenação, respeitando a eventual gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A construtora que participa da cadeia de fornecimento de serviços ao consumidor responde solidariamente pelos danos causados, ainda que não figure formalmente como parte contratante. 2. A indenização por lucros cessantes decorrente de atraso na entrega de imóvel é devida e pode ser fixada em percentual do valor atualizado do imóvel. 3. A indenização por danos morais não é automática no caso de atraso na entrega de imóvel, sendo necessária a comprovação de abalo que transcenda o mero descumprimento contratual. 4. O índice de correção monetária dos lucros cessantes deve ser o IPCA, acrescido de juros pela SELIC, conforme a legislação vigente.

--------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 7º, § único, 12 e 14; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.634.851, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Tema 996; STJ, AgInt no Recurso Especial nº 1897624 – RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 29/10/2024; TJ-PA, AC nº 0841321-92.2017.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 14/03/2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0062458-71.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA E BERLIM INCORPORADORA LTDA.

(ADVOGADO EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA Nº 13.179)

APELADO: JOÃO MARIA AFONSO BONNETERRE DE ARAÚJO GUIMARÃES
(ADVOGADO JOSE MARIA MARQUES MAUES FILHO – OAB/PA Nº 14.007-A)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se dos autos de
apelação cível
, interposta por
Construtora Leal Moreira
e
Berlim Incorporadora LTDA
., em face de sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível da Comarca de Belém, que – nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada c/c Danos Morais
, ajuizada por João Maria Afonso Bonneterre de Araújo Guimarães, em desfavor das requeridas – julgou parcialmente procedente a demanda, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, confirmo a tutela de urgência antecipada concedida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação proposta por JOÃO MARIA AFONSO BONNETERE DE ARAÚJO GUIMARÃES em face de CONSTRUTORA LEAL MOREIRA e BERLIM INCORPORADORA LTDA para: a) Condenar as demandadas, solidariamente, a indenizarem à parte autora, a título de danos materiais/lucros cessantes, pagando a esta a quantia equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do imóvel objeto do contrato firmado entre as partes, como prestação mensal (aluguel),
no período compreendido entre dezembro/2014 (data da mora firmada nesta sentença) até a data da entrega efetiva do imóvel,
que deverão ser atualizados monetariamente, a contar dos respectivos meses, pelo IGP-M e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. b) Condeno, ainda, as demandadas, solidariamente, a pagarem em favor da parte autora a indenização por danos morais ora arbitrados em valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que deve contar com a incidência de atualização monetária pelo IGP-M, a partir desta data de arbitramento (Súmula362 STJ), bem como com a incidência de juros de mora, em patamar de 1% (um por cento) ao mês, computando-se os juros a partir da data de citação das requeridas para os termos da ação, incidindo até o efetivo pagamento; c) Determinar a aplicação do índice de IPCA na atualização do saldo devedor, exceto se o índice de INCC se mostrar mais vantajoso ao consumidor, nos termos do Tema 996 do STJ. As rés respondem solidariamente pelo pagamento da totalidade das custas e despesas processuais havidas em razão do presente feito, todas, devidamente atualizadas desde os respectivos desembolsos. Outrossim, as rés respondem solidariamente pelo pagamento de honorários advocatícios que são devidos em favor do patrono da parte autora, honorários estes ora arbitrados em patamar de 10% do valor da condenação imposta (danos morais + danos materiais/lucros cessantes) remunerando-se, assim, de maneira digna, a atuação profissional levada a efeito no caso concreto”.

Inconformadas, sustentam as apelantes, em resumo
:

I)
a ilegitimidade passiva da Construtora Leal Moreira, pois o contrato de compra e venda teria sido celebrado exclusivamente com a Berlim Incorporadora;

II)
a inexistência dos lucros cessantes, uma vez que não podem ser presumidos;

III)
a inadequação da base de cálculo dos lucros cessantes, requerendo que, se mantida a condenação, a base seja o valor efetivamente pago pelo apelado, e não o valor de mercado do imóvel; e

IV)
a inexistência de dano moral e, subsidiariamente, a desproporcionalidade do valor arbitrado, pedindo sua redução para um montante mais razoável;

V)
a modificação do índice de atualização monetária aplicado na sentença, destacando que, na sentença recorrida, foi adotado o IGPM para a atualização dos lucros cessantes e danos morais, enquanto para o saldo devedor foi determinado o uso do IPCA, ou do INCC, caso este se mostrasse mais vantajoso para o consumidor. Todavia, defendem que, conforme previsão contratual, toda correção monetária deveria observar o INCC até a emissão do habite-se e, a partir dessa data, o IGPM;

VI)
a existência de sucumbência parcial, salientando que a autora sucumbiu na maioria dos seus pedidos.

Ao final, postulam:

“a) Conhecer o presente Recurso de Apelação e determinar seu processamento em ambos os efeitos: DEVOLUTIVO E SUSPENSIVO. b) Quando do seu julgamento, lhe seja dado TOTAL PROVIMENTO AO RECURSO, a fim de reformar a sentença de primeiro grau proferida, para julgar totalmente improcedente a ação OU, subsidiariamente, que seja minorada a condenação ao pagamento de lucros cessantes e danos morais, posto que se deu em valor desarrazoado, bem como seja revisada a parte dispositiva que alterou o índice de correção monetária, para que prevaleça a disposição contratual (INCC)”.

Por sua vez, o apelado pleiteia, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso, postulando, como consequência, a majoração dos honorários advocatícios para 20%.

Por derradeiro, vieram-me os autos redistribuídos.

É o relatório
. Sem revisão final.

Peço inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

Conheço do recurso
, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

A
questão central do recurso
é determinar a legitimidade passiva da Construtora Leal Moreira, a adequação dos valores arbitrados a título de lucros cessantes e danos morais, bem como a correção monetária incidente sobre as condenações e o saldo devedor. Em suma, a controvérsia gira em torno dos limites da responsabilidade contratual e dos parâmetros de atualização monetária.

Em primeiro lugar, no tocante à alegada
ilegitimidade passiva da Construtora Leal Moreira
, entendo que a construtora é parte legítima para responder à demanda, uma vez que, embora a construtora estivesse ausente como parte contratante, seu logotipo constou em todas as folhas do contrato, atuando como verdadeira parceira da Incorporadora Berlim e, além disso, a referida construtora foi responsável direta pela construção do empreendimento, o que justifica sua participação no polo passivo da demanda, pois caracterizada a solidariedade passiva.

Com efeito, a jurisprudência pátria já sedimentou o entendimento de que é patente a legitimidade passiva da empresa parceira que participa da cadeia de fornecimento de serviços ao consumidor, sendo responsável de forma solidária, pelos danos causados ao consumidor.

Nesse sentido, cito, por todos, os seguintes julgados deste Tribunal:

“APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E OUTROS PLEITOS.
ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL
. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS, CONDENANDO A CONSTRUTORA À DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELOS AUTORES.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE CONDENOU EM DANOS MORAIS NÃO APRECIADA, POSTO QUE REFERIDA CONDENAÇÃO FOI AFASTADA NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MÉRITO: SÚMULA 543 STJ. QUEM DEU CAUSA A RESCISÃO FOI A CONSTRUTORA, SENDO ILEGAL A RETENÇÃO DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. I –
Preliminar de ilegitimidade passiva da Construtora Leal Moreira. A referida construtora foi responsável direta pela construção do empreendimento, o que, a meu ver, legitima sua participação no polo passivo da demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.
(...)”

.
(
TJ-PA
- APELAÇÃO CÍVEL: 0841321-92.2017.8.14.0301, Relator:
RICARDO FERREIRA NUNES
, Data de Julgamento: 14/03/2023, 2ª Turma de Direito Privado - grifei).

-
------------------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
E IMPUGNAÇÃO DO DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADAS. DESISTÊNCIA DOS ADQUIRENTES. RESCISÃO DO CONTRATO. RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS. SENTENÇA CONFIRMADA NA INTEGRALIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS. 1-
Afastada a tese de ilegitimidade passiva da Construtora Leal Moreira Ltda. Verificado que a Empresa requerida se encontra na condição de fornecedora de produtos e prestação de serviços, não pode eximir-se de responsabilidade civi
l (...)

3- Dano Moral inexistente. (...)”.
(
TJ-PA
- AC: 00062544820168140006, Relator:
LEONARDO DE NORONHA TAVARES
, Data de Julgamento: 21/02/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2022 – destaquei).

-
------------------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: REJEITADA
(...) 1 –
Preliminar Ilegitimidade Passiva da Construtora Leal Moreira. Comprovação de envolvimento no negócio jurídico firmado com os recorridos. Preliminar Rejeitada
. (...)”.
(
TJ-PA
04316487720168140301, Relator:
MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
, Data de Julgamento: 04/05/2021, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2021 – grifei).

Quanto ao
pleito de exclusão ou redução dos lucros cessantes
, verifico, primeiramente, que a sentença fixou a base de cálculo em 0,5% do valor atualizado do imóvel, a título de indenização pela privação do uso, sendo tal entendimento respaldado pela jurisprudência do STJ e do TJPA que reconhece a presunção de prejuízo em decorrência do atraso na entrega do imóvel. Outrossim, revela-se adequada a base de cálculo estabelecida na sentença, uma vez que justa e proporcional ao dano sofrido pelo consumidor.

Confira-se:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ATRASO DE OBRA. LUCROS CESSANTES EM 1% SOBRE O VALOR DO IMÓVEL. TAXAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR SOMENTE APÓS A ENTREGA DAS CHAVES. “JUROS DE OBRA”. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA REFERENTE AO PERÍODO DE MORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Diante da mora na entrega do empreendimento, é pacífica a jurisprudência do C. STJ, bem como desta Corte, acerca da responsabilidade no pagamento de lucros cessantes, devendo ser estes presumidos. A jurisprudência pátria, inclusive deste E. TJE/PA, tem adotado como variação média entre 0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 1% (um por cento) do valor do imóvel previsto em contrato, atualizado.
Sentença mantida neste aspecto. 2(...) ”.
(TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 0011336-24.2011.8.14.0301, Relator:
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
, Data de Julgamento: 03/04/2023, Tribunal Pleno - destaquei).

Relativamente ao
pleito de exclusão ou redução dos danos morais arbitrados
,
entendo
assistir razão aos apelantes
, pois o
simples atraso na entrega de imóvel não configura, por si só, dano moral automático
, especialmente quando não há prova de um prejuízo concreto e específico experimentado pelo comprador.

De fato, o STJ já se posicionou no sentido de que o dano moral exige a demonstração de um abalo que transcenda o mero dissabor ou frustração gerados pelo descumprimento contratual. Nesse contexto, a condenação em danos morais baseada em um prejuízo genérico, sem a devida comprovação de impacto direto e significativo na esfera pessoal do autor, não deve prevalecer, sob pena de transformar o dano moral em ferramenta de compensação automática, o que desvirtua sua natureza jurídica e viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Logo,
dou provimento
ao apelo, neste particular, excluindo a condenação por danos morais.

Reforçando o exposto, colaciono o seguinte julgado:

“(...) III – Em
relação aos danos morais, apesar do STJ não vetar a cumulação com lucros cessantes ou multa moratória, entendo não configurados, o autor em nenhum momento trouxe aos autos alguma prova indicando prejuízo ou abalo emocional, como frustração de compra de outro imóvel, ou não conseguir sanar dívidas financeiras, algo que lhe cause angústia, sofrimento, e, portanto, danos morais, danos esses que nesta situação não podem ser presumidos
. IV - RECURSO CONHECIDO e PROVIDO PARCIALMENTE, para reformar a sentença e afastar a indenização por danos morais, nos termos da fundamentação, mantendo a sentença atacada nos demais termos”.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0044392-14.2012.8.14.0301, Relator:
GLEIDE PEREIRA DE MOURA
, Data de Julgamento: 06/12/2022, 2ª Turma de Direito Privado - grifei).

Em relação ao
índice de correção monetária
, rememoro que os recorrentes requerem a aplicação do INCC até a emissão do habite-se, conforme disposição contratual, e do IGPM após essa data. Todavia, a sentença adotou o IPCA, ou o INCC, conforme a escolha mais vantajosa para o consumidor, para o
saldo devedor
durante o período de atraso, enquanto estabeleceu o IGPM para a atualização dos
lucros cessantes
e dos
danos morais
.

Especificamente quanto ao saldo devedor, não merece reparo
a sentença, pois a adoção desses índices está de acordo com o entendimento do STJ no
Tema 996
, privilegiando a proteção do consumidor e ajustando-se às práticas contratuais.

No entanto, com relação à
correção monetária incidente na condenação por lucros cessantes
, os importes serão corrigidos monetariamente pelo IPCA, apurado e divulgado pelo IBGE, e acrescidos de
juros de mora
pela Taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), com a dedução do índice de atualização monetária embutido
, nos termos da alteração no Código Civil provocada pela Lei nº 14.905/24.

Para finalizar, diante da exclusão da condenação por danos morais, com procedência apenas do pedido de indenização por danos materiais,
entendo necessário reconhecer a sucumbência recíproca
,

determinando que as custas processuais sejam divididas igualmente (50%) entre as partes, e os honorários advocatícios sucumbenciais na mesma proporção, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, observada eventual gratuidade de justiça deferida em sede de 1º grau.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
,
para:

I) excluir a condenação por
danos morais
;

II) modificar a
correção monetária
e os
juros de mora
com relação aos
danos materiais (lucros cessantes)
, devendo os importes serem
corrigidos monetariamente
pelo IPCA, apurado e divulgado pelo IBGE, e acrescidos de
juros de mora
pela Taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), com a dedução do índice de atualização monetária embutido, nos termos da alteração no Código Civil provocada pela Lei nº 14.905/2;

III) reconhecer a
sucumbência recíproca
determinando que as custas processuais sejam divididas igualmente (50%) entre as partes, e os honorários advocatícios sucumbenciais na mesma proporção, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, observada eventual gratuidade de justiça deferida em sede de 1º grau.

Sentença mantida
quanto aos seus
demais termos.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 17/12/2024